Tribunal: TJSP
Processo: 0001181-08.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Corrupção de menores. Concurso material de infrações. Réu que, na companhia de adolescente, subtraiu corrente de ouro, sendo detido, logo após os fatos, em poder da res furtiva. Pleito de absolvição que não comporta acolhimento. Autoria e materialidade de ambos os delitos evidenciadas. No mais, a corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação da

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Corrupção de menores. Concurso material de infrações. Réu que, na companhia de adolescente, subtraiu corrente de ouro, sendo detido, logo após os fatos, em poder da res furtiva. Pleito de absolvição que não comporta acolhimento. Autoria e materialidade de ambos os delitos evidenciadas. No mais, a corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de menores na empreitada criminosa. Não incidência da consunção. Concurso material entre as infrações. Equívoco do juízo. Reforma. Reconhecimento do concurso formal (heterogêneo). Readequação das penas. Mantido o regime inicial fechado. Réu reincidente específico. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001181-08.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GUSTAVO
HENRIQUE DA SILVA CESCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reconhecer o concurso formal entre os crimes de
roubo majorado e corrupção de menores, reduzindo as penas de Gustavo Henrique
da Silva Cesca a 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime
inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação no 0001181-08.2017.8.26.0530
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Gustavo Henrique da Silva Cesca
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 20.837
Apelação. Roubo majorado. Corrupção de menores. Concurso
material de infrações. Réu que, na companhia de adolescente,
subtraiu corrente de ouro, sendo detido, logo após os fatos, em
poder da res furtiva. Pleito de absolvição que não comporta
acolhimento. Autoria e materialidade de ambos os delitos
evidenciadas. No mais, a corrupção de menores é crime formal,
bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de
menores na empreitada criminosa. Não incidência da consunção.
Concurso material entre as infrações. Equívoco do juízo. Reforma.
Reconhecimento do concurso formal (heterogêneo). Readequação
das penas. Mantido o regime inicial fechado. Réu reincidente
específico. Parcial provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Gustavo Müller
Lorenzato, da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, em
sentença datada de 06/03/2018 (fl. 233), julgou procedente a ação
penal para condenar Gustavo Henrique da Silva Cesca às penas de
8 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 28 dias-multa, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do
artigo 69, do diploma Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória quanto
ao delito de roubo, bem como a absolvição quanto ao delito previsto
no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, tanto por não haver prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
3
que Leonardo era adolescente à época dos fatos, quanto diante do
reconhecimento da consunção deste delito pelo crime de roubo.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal e
o reconhecimento do concurso formal entre o crime de roubo e o
crime de corrupção de menores.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 04 de maio de 2017, por volta de 18h30, na Rodovia
Prefeito Antônio Duarte Nogueira, área rural deste Município, agindo
em concurso de agentes com o adolescente infrator Leonardo
Fernandes Gomes Cardoso e outro indivíduo não identificado,
subtraiu, mediante grave ameaça e violência, uma corrente de ouro,
apreendida (fl. 07) e avaliada em R$ 8.000,00, de propriedade de M.
R. C..
Consoante o apurado em sede inquisitorial, o
acusado e seus comparsas dirigiram-se ao recinto da Agrishow,
oportunidade em que avistaram a vítima caminhando para o
estacionamento. Ato contínuo, o réu anunciou o assalto e colocou a
mão na cintura, fazendo menção de estar armado, enquanto o
comparsa não identificado fazia a segurança e preparava a fuga. Em
seguida, o acusado exigiu que a vítima entregasse o cordão de ouro
que estava em seu pescoço, momento em que o adolescente puxou
com força o cordão e o trio fugiu. A vítima rapidamente telefonou para
a Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
4
Realizadas diligências pelos policiais, na
portaria do recinto, localizaram o réu e o adolescente que procuravam
sair apressadamente. Após breve revista, no bolso da roupa do
adolescente, foi encontrada a corrente de ouro subtraída.
Conduzidos à delegacia de polícia, o acusado
e o adolescente foram reconhecidos como dois dos autores do crime,
razão pela qual o réu foi autuado em flagrante delito, oportunidade em
que permaneceu calado e verificou ser reincidente na prática de
roubos e corrupção de menores (fls. 24/33).
A vítima, ouvida em sede judicial, ratificou a
versão acusatória, aduzindo ter sido abordada pelo réu e o
adolescente, os quais, após anunciar o assalto, arrancaram de seu
pescoço a corrente de ouro, posteriormente identificada em posse do
menor. Reconheceu ambos na delegacia e, em juízo, confirmou o
reconhecimento do réu.
Os policiais militares Paulo Eduardo de
Figueiredo e Danilo Ednei Carvalho Lino de Matos, inquiridos em sede
judicial, relataram que estavam trabalhando no evento Agrishow
quando foram acionados em razão de uma ocorrência de roubo. Por
meio de informações fornecidas pela vítima, tiveram conhecimento de
que os assaltantes, simulando que estavam armados, subtraíram uma
corrente de ouro. Mediante tais relatos, os policiais notaram que dois
indivíduos, ofegantes e andando a passos largos, tentavam se evadir
pelo portão lateral do evento, tendo sido, por essa razão, abordados.
Em revista pessoal, com o adolescente, foi encontrada uma corrente
arrebentada, a qual foi reconhecida pela vítima como sendo de sua
propriedade. Por fim, informaram que a vítima reconheceu ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
5
indivíduos como autores do delito, acrescentando, ainda, que,
informalmente, o réu e o adolescente apontaram um ao outro como
sendo o autor do roubo em questão.
O adolescente Leonardo, inquirido em juízo,
atribuiu a si toda a responsabilidade penal, isentando o réu dos fatos
criminosos.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Ab initio, insta esclarecer que, ao contrário do
consignado pela defesa, inexistem dúvidas acerca da menoridade de
Leonardo Fernandes Gomes Cardoso, nascido na data de
24/04/2000, possuindo 17 anos à época dos fatos (fl. 08).
Em que pesem os argumentos aventados nas
razões recursais, a condenação do apelante pelos crimes a ele
imputados foi lastreada em provas sólidas, não remanescendo
dúvidas, finda a instrução processual, pelo farto acervo probatório, de
que o réu, agindo em concurso de agentes com o inimputável, o qual,
de maneira bastante conveniente, quis isentá-lo da responsabilidade
penal, subtraiu a corrente de ouro da vítima, contando com a
relevante participação do adolescente.
Está consolidado nas Cortes Superiores o
entendimento segundo o qual o delito de corrupção de menores é
crime formal e, portanto, prescinde, para sua caracterização, da
comprovação de que o menor de idade não estava corrompido à
época dos fatos. O posicionamento, inclusive, está sumulado (S. 500,
STJ): “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
O objeto jurídico do tipo penal é a formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
6
moral do menor. Essa formação moral e intelectual, à evidência, é
permanente e, assim, está sujeita a constantes alterações, tanto para
o bem, quanto para o mal. Por não ter ingressado ainda na fase
adulta, está em constante desenvolvimento.
Enquadrar um menor de 18 anos como
indivíduo já corrompido, seria ignorar a sua possibilidade de
recuperação pessoal.
Por isso, entendemos ser incorreto exigir-se o
resultado naturalístico, ou seja, não estar o menor corrompido. Na
verdade, sendo adolescente, jamais pode ser considerado pessoa
sem condições de recuperação.
No mais, não há se falar na aplicação do
princípio da consunção, tendo em vista a independência e autonomia
dos tipos penais em questão, não se tratando a corrupção de menores
um crime-meio para a prática do delito de roubo.
Irreprochável a sentença condenatória, não
comportando reparos.
A priori, insta apontar o equívoco do juiz
sentenciante em considerar a formação de concurso material entre os
crimes de roubo e de corrupção de menores, sendo que o caso
melhor se adequa ao concurso formal de crimes (heterogêneo), na
esteira do artigo 70, do Código Penal, visto ter o recorrente praticado
dois crimes mediante uma única ação.
Dessa
forma,
através
do
sistema
da
exasperação, importa a dosagem do crime com previsão de pena
mais grave, aumentada de um sexto até metade, o qual, in casu, é o
delito de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
7
Na primeira fase, o magistrado sentenciante,
ao arrepio da Súmula 444, do STJ, determinou as bases à fração de
um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião de um processo
criminal em andamento, pendente de recurso (fl. 104), o que justifica o
retorno das reprimendas aos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (fl. 94), as penas foram aumentadas à fração
de um sexto, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Na terceira fase, presente o concurso de
agentes, as penas foram majoradas à fração de um terço, resultando
em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Por fim, a teor do artigo 70, do Código Penal,
diante da formação de concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores, as penas são majoradas à fração de um
sexto, tornando-as definitivas em 7 anos, 3 meses e 3 dias de
reclusão e 16 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime,
notadamente a participação de menor de idade e a reincidência
específica do réu, autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual
deve ser mantido o fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reconhecer o concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001181-08.2017.8.26.0530 -Voto no
8
entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores,
reduzindo as penas de Gustavo Henrique da Silva Cesca a 7 anos,
3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial
fechado, mantendo-se, no mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator